Tribunal: TJES
Processo: 5001187-68.2024.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001187-68.2024.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIO AREAS DA ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

EMENTA:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais referentes ao PASEP, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o fundamento de que a discussão sobre índices de correção atrairia o interesse da União.

2. O apelante sustenta a legitimidade passiva exclusiva do Banco do Brasil por falha na prestação do serviço e a competência da Justiça Estadual, conforme entendimento do STJ, requerendo a reforma da decisão para o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar demanda que versa sobre falhas na gestão e ausência de creditamento de rendimentos em conta vinculada ao PASEP, considerando a legitimidade passiva da instituição financeira e o eventual interesse da União.

III. Razões de Decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.150, firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar em demandas que discutam falha na prestação do serviço, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

5. No caso concreto, a causa de pedir fundamenta-se na má gestão dos valores e na falha do serviço bancário, não havendo impugnação direta aos critérios normativos do Conselho Gestor, sendo a planilha de cálculos apenas um parâmetro para quantificação do dano.

6. A ausência de interesse jurídico direto da União afasta a competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF), devendo a lide, de natureza eminentemente civil e obrigacional contra a instituição depositária, ser processada na Justiça Estadual.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecendo a competência da Justiça Estadual e determinando o retorno dos autos à origem.

8. Tese de julgamento: "Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações que discutem a má gestão do Banco do Brasil quanto à administração de contas individuais do PASEP, com base em falha na prestação do serviço, quando não houver impugnação aos critérios legais fixados pelo Conselho Diretor e interesse jurídico da União".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CELIO AREAS DA ROCHA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL,
reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o fundamento de que a discussão acerca dos índices de correção do PASEP atrairia o interesse jurídico da União.

Em suas razões (id. 17324879), o apelante sustenta, em síntese,
(i)
que o STJ definiu que o Banco do Brasil tem legitimidade para responder por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos e falha na prestação do serviço;
(ii)
que a responsabilidade é exclusiva do Banco, afastando o interesse da União, o que manteria a competência na Justiça Estadual;
(iii)
caso se entenda pela necessidade da União, argumenta que o art. 64, § 3º do CPC determina a remessa dos autos ao juízo competente (Justiça Federal), e não a extinção ou ordem para que o autor distribua adequadamente.

Contrarrazões apresentadas pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 17324984).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001187-68.2024.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIO AREAS DA ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CELIO AREAS DA ROCHA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL,
reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o fundamento de que a discussão acerca dos índices de correção do PASEP atrairia o interesse jurídico da União.

Em suas razões (id. 17324879), o apelante sustenta, em síntese,
(i)
que o STJ definiu que o Banco do Brasil tem legitimidade para responder por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos e falha na prestação do serviço;
(ii)
que a responsabilidade é exclusiva do Banco, afastando o interesse da União, o que manteria a competência na Justiça Estadual;
(iii)
caso se entenda pela necessidade da União, argumenta que o art. 64, § 3º do CPC determina a remessa dos autos ao juízo competente (Justiça Federal), e não a extinção ou ordem para que o autor distribua adequadamente.

Contrarrazões apresentadas pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 17324984).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em examinar a competência para processar e julgar a presente demanda, na qual a parte autora, ora apelante, pleiteia a recomposição de saldo em conta vinculada ao PASEP, alegando má gestão e falhas na prestação de serviço por parte da instituição financeira depositária.

O d. Juízo a quo, ao integrar a sentença via embargos de declaração, reconheceu a incompetência da Justiça Estadual, sob o fundamento de que o pedido envolveria a aplicação de índices de correção monetária (expurgos inflacionários) de responsabilidade do Conselho Gestor, atraindo o interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal.

Entretanto, com a devida vênia ao entendimento do douto colega magistrado, Dr.
JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO
, penso que assiste razão ao apelante.

A questão deve ser analisada sob a ótica do Tema Repetitivo 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, que definiu as balizas acerca da legitimidade passiva nas demandas envolvendo o PASEP. A Corte Superior firmou a tese de que:

“i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)”

Da análise detida da petição inicial, verifica-se que a causa de pedir repousa na alegação de falha na prestação do serviço bancário pelo Banco do Brasil. Digo isso porque o autor imputa à instituição financeira a responsabilidade pela má gestão dos valores depositados, consubstanciada na não preservação do patrimônio do servidor e na ausência de creditamento dos rendimentos devidos ao longo das décadas.

A simples juntada de planilha de cálculos utilizando índices de correção monetária para quantificar o dano material não transmuda, automaticamente, a natureza da demanda para uma impugnação das normas do Conselho Diretor. Trata-se, em verdade, de parâmetro utilizado pela parte para demonstrar a corrosão do saldo decorrente da alegada má gestão bancária.

Nesse cenário, não se vislumbra interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal (art. 109, I, da CF), uma vez que a lide se resolve no âmbito da responsabilidade civil da instituição financeira depositária.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento recentíssimo sobre a matéria, reconhecendo a competência da Justiça Estadual em casos análogos, conforme demonstram os precedentes a seguir:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Terezinha Pereira Sindra contra decisão da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira para responder à demanda relativa à má gestão de conta vinculada ao PASEP e, por consequência, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por má gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se compete à Justiça Estadual o julgamento da ação em que se discute tal responsabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Banco do Brasil detém legitimidade passiva quando a causa de pedir da ação tem por base a má gestão da conta PASEP individual, consistente em falha na prestação de serviço, como ausência de atualização monetária ou aplicação incorreta de juros e rendimentos, sem impugnação dos critérios fixados pelo Conselho Diretor do Fundo. 4. O Tema Repetitivo 1.150 do STJ consolidou o entendimento de que, em demandas em que se questiona exclusivamente a conduta administrativa do Banco do Brasil na execução da conta PASEP, sem ataque aos parâmetros legais de remuneração definidos pela União, a responsabilidade é da instituição financeira. 5. A competência para julgar a ação é da Justiça Estadual, uma vez que não há interesse jurídico direto da União na lide, dado que a controvérsia não se refere à fixação de índices pelo Conselho Diretor, mas à execução bancária desses parâmetros. 6. A inicial da ação originária evidencia que a autora busca a recomposição de valores supostamente não corrigidos ao longo do tempo pelo banco, imputando-lhe responsabilidade direta pela omissão ou má execução dos créditos legalmente previstos. 7. O Decreto nº 4.751/2003 e a LC nº 8/1970 atribuem ao Banco do Brasil o dever de administrar as contas individuais e realizar os lançamentos autorizados, razão pela qual a inércia no cumprimento dessas obrigações configura hipótese de legitimidade passiva da instituição
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na execução da gestão individual de contas vinculadas ao PASEP, quando a demanda não impugna os critérios legais de atualização monetária fixados pelo Conselho Diretor. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações que discutem a má gestão do Banco do Brasil quanto à administração de contas individuais do PASEP, desde que não envolvam controvérsia sobre diretrizes normativas estabelecidas pela União. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 4.751/2003, arts. 4º, 7º, 8º e 10; LC nº 8/1970, art. 5º; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2023 (Tema 1.150); TJDFT, IRDR 16, Rel. Des. Angelo Passareli, DJE 19/05/2021; TJDFT, Apel. Cív. 0709365-67.2020.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 31/01/2024; TJMT, RAI 1001957-07.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03/03/2021; TJMT, AI 1010611-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12/06/2024 5018234-09.2024.8.08.0000(AGRAVO DE INSTRUMENTO DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 07/07/2025)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL REVOGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Viana-ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, acolheu preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, sob fundamento de suposto interesse jurídico da União na lide. Na origem, o autor, militar da reserva, alega falha na gestão da conta vinculada ao PASEP e pleiteia indenização por danos materiais e morais em face do Banco do Brasil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP; e (ii) estabelecer se há interesse jurídico da União que justifique a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade exclusiva para figurar no polo passivo de demandas que discutam falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, como saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do programa. 4. A análise da petição inicial, conforme a teoria da asserção, revela que a pretensão deduzida pelo autor não se dirige à discussão sobre critérios normativos de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, mas sim à eventual má prestação do serviço bancário pela instituição financeira. 5. A simples apresentação de planilha com índices de correção não implica impugnação aos critérios normativos do Conselho Diretor, inexistindo, portanto, interesse jurídico direto da União na causa, o que afasta a competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, I, da CF/88. 6. A Súmula nº 42 do Superior Tribunal de Justiça reforça a competência da Justiça Estadual para julgar ações em que sociedade de economia mista figure como parte, salvo quando evidenciado interesse direto da União, o que não se verifica no caso concreto. 7. A decisão que declinou da competência desconsiderou a ratio decidendi firmada pelo STJ no Tema 1.150, aplicável à espécie, descumprindo os deveres de observância dos precedentes obrigatórios previstos nos arts. 926 e 927 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade exclusiva para responder por demandas que envolvam supostas falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, como saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos. 2. Não havendo impugnação aos critérios normativos definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, inexiste interesse jurídico da União na lide. 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda, nos termos da Súmula nº 42 do STJ e do art. 109, I, da CF/88. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, § 3º, 926 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.160.984/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.09.2023, DJe 28.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.844.288/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; Súmula nº 42/STJ. (5007088-34.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 20/07/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150/STJ. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal em ação de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento da suposta legitimidade da União para figurar no polo passivo de demandas relativas ao PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar demanda que versa sobre falhas na prestação de serviços, saques indevidos e desfalques em conta vinculada ao PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1150, firmou o entendimento de que o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para as ações em que se discute falha na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques em contas do PASEP. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para responder a essas demandas afasta a legitimidade da União e, por consequência, a competência da Justiça Federal. A causa de pedir, fundamentada na má gestão e execução da conta PASEP pelo Banco do Brasil, atrai a competência da Justiça Comum Estadual para o processamento e julgamento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1150/STJ. É da Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar as causas relativas a desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, quando a demanda se fundamenta na má gestão do banco depositário e não envolve a União
. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF); TJES, AI nº 5004541-60.2021.8.08.0000; TJES, AC nº 0004742-91.2019.8.08.0038. (5019186-85.2024.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO HELOISA CARIELLO 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 13/10/2025)

Portanto, a sentença que reconheceu a incompetência deste juízo e determinou a redistribuição à Justiça Federal merece reforma. A demanda deve prosseguir na Justiça Estadual, competente para julgar a falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento, afastando-se a necessidade de inclusão da União no polo passivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)